Tribunal: TJSP
Processo: 1044065-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pelas partes.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – Inocorrência – Município que, em suas razões, defende a correção da base de cálculo do tributo arbitrada com base na pauta fiscal – Fundamentos da sentença devidamente

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pelas partes.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – Inocorrência – Município que, em suas razões, defende a correção da base de cálculo do tributo arbitrada com base na pauta fiscal – Fundamentos da sentença devidamente impugnados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA. A Lei Municipal no 13.701/2003 estabelece a responsabilidade solidária do o detentor da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel onde se realizou a obra, quando os serviços forem prestados sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador - No caso, o empreendimento imobiliário foi realizado pela autora na condição de incorporadora indireta, com a contratação de empresa especializada para a construção - Como dona da obra, a autora responde de forma solidária pelo pagamento das diferenças de ISS não recolhidas – Sentença mantida nesse ponto.
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Por outro lado, o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional dispõe que, quanto aos tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, se a lei não fixar prazo para que haja homologação, o prazo quinquenal será contado da ocorrência do fato gerador, a menos que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação – Tratando-se de hipótese de tributo sujeito à homologação do pagamento, caso seja realizado o pagamento parcial, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional – Contudo, não ocorrendo o pagamento, a decadência é regida pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, houve pagamento parcial, devendo-se aplicar, portanto, a regra do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional – Obra concluída em 2010, quando se iniciou o prazo decadencial – Crédito constituído em 30/06/2014 – Decadência não caracterizada – Sentença mantida nesse ponto.
ISS – PAUTA FISCAL - Alegação de inconstitucionalidade da utilização de valor mínimo estabelecido em pauta fiscal para o arbitramento do imposto – Inocorrência – Meio cabível de apuração de eventuais inconsistências e omissões nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – No caso, o Município afirma que há indícios de subfaturamento da obra, fazendo-se necessário o arbitramento da base de cálculo – Ausência, a princípio, de ilegalidade – Contudo, no caso dos autos foram realizadas perícias de engenharia civil e de contabilidade, as quais concluíram pela impropriedade dos valores utilizados pelo Município – Determinada a realização de cálculos, considerando-se o que foi apurado por ambas as perícias, os documentos constantes nos autos e os recolhimentos já realizados, o perito concluiu que o valor efetivamente devido seria de R$ 156.406,86 – Valor que a princípio se acolhe, sendo necessária a análise das deduções pretendidas.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor na data da sua publicação – Artigo 103 do Código Tributário Nacional – A legislação tributária pode retroagir para atingir fatos geradores pretéritos somente nos casos expressamente previstos no artigo 106 do Código Tributário Nacional – No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2010 e a revisão do lançamento foi feita em 2014 com base no artigo 15 da Instrução Normativa 03 SF-SUREM/2013, que restringe as deduções na base de cálculo do ISS – Inocorrência das hipóteses que ensejam a retroação da norma – Deduções que devem ser permitidas – Sentença reformada nesse ponto.
DEMAIS GLOSAS – Autora que pretende deduzir as subempreitadas constantes em notas fiscais emitidas em momentos posteriores à obra, ou em que não consta o endereço da construção - Circunstâncias que impedem que a Fazenda apure com exatidão quais foram as subempreitadas efetivamente aplicadas na obra, impossibilitando a dedução do valor da base cálculo do ISS – Sentença mantida nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte – Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044065-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante VALÊNCIA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso do Município. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No.: 15093
APELAÇÃO No.: 1044065-45.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: VALÊNCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: CYNTHIA THOMÉ
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ISS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pelas
partes.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA

Inocorrência

Município que, em suas razões, defende a correção da base de
cálculo do tributo arbitrada com base na pauta fiscal

Fundamentos da sentença devidamente impugnados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
INOCORRÊNCIA. A Lei
Municipal no 13.701/2003 estabelece a responsabilidade
solidária do o detentor da propriedade, domínio útil ou posse
do bem imóvel onde se realizou a obra, quando os serviços
forem prestados sem a prova do pagamento do imposto pelo
prestador - No caso, o empreendimento imobiliário foi
realizado pela autora na condição de incorporadora indireta,
com a contratação de empresa especializada para a construção -
Como dona da obra, a autora responde de forma solidária pelo
pagamento das diferenças de ISS não recolhidas Sentença
mantida nesse ponto.
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Por
outro lado, o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional
dispõe que, quanto aos tributos cujo pagamento está sujeito à
homologação, se a lei não fixar prazo para que haja
homologação, o prazo quinquenal será contado da ocorrência
do fato gerador, a menos que se constate a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação Tratando-se de hipótese de tributo
sujeito à homologação do pagamento, caso seja realizado o
pagamento parcial, a decadência do direito de constituir o
crédito tributário é regida pelo artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional Contudo, não ocorrendo o pagamento, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
3
decadência é regida pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça. No caso dos autos, houve pagamento parcial, devendo-
se aplicar, portanto, a regra do artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional Obra concluída em 2010, quando se
iniciou o prazo decadencial
Crédito constituído em
30/06/2014 Decadência não caracterizada Sentença mantida
nesse ponto.
ISS PAUTA FISCAL - Alegação de inconstitucionalidade da
utilização de valor mínimo estabelecido em pauta fiscal para o
arbitramento do imposto Inocorrência Meio cabível de
apuração de eventuais inconsistências e omissões nas
declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante
a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código
Tributário Nacional Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
No caso, o Município afirma que há indícios de
subfaturamento da obra, fazendo-se necessário o arbitramento
da base de cálculo Ausência, a princípio, de ilegalidade
Contudo, no caso dos autos foram realizadas perícias de
engenharia civil e de contabilidade, as quais concluíram pela
impropriedade dos valores utilizados pelo Município

Determinada a realização de cálculos, considerando-se o que
foi apurado por ambas as perícias, os documentos constantes
nos autos e os recolhimentos já realizados, o perito concluiu
que o valor efetivamente devido seria de R$ 156.406,86
Valor que a princípio se acolhe, sendo necessária a análise das
deduções pretendidas.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
entram em vigor na data da sua publicação Artigo 103 do
Código Tributário Nacional A legislação tributária pode
retroagir para atingir fatos geradores pretéritos somente nos
casos expressamente previstos no artigo 106 do Código
Tributário Nacional No caso dos autos, os fatos geradores
ocorreram em 2010 e a revisão do lançamento foi feita em
2014 com base no artigo 15 da Instrução Normativa 03 SF-
SUREM/2013, que restringe as deduções na base de cálculo do
ISS Inocorrência das hipóteses que ensejam a retroação da
norma
Deduções que devem ser permitidas
Sentença
reformada nesse ponto.
DEMAIS GLOSAS
Autora que pretende deduzir as
subempreitadas constantes em notas fiscais emitidas em
momentos posteriores à obra, ou em que não consta o endereço
da construção - Circunstâncias que impedem que a Fazenda
apure
com
exatidão
quais
foram
as
subempreitadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
4
efetivamente aplicadas na obra, impossibilitando a dedução do
valor da base cálculo do ISS Sentença mantida nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA Partes
que foram simultaneamente vencedoras e vencidas

Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser
compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de
Processo Civil de 2015 Arbitramento que deve considerar o
grau de êxito de cada parte Precedente deste E. Tribunal de
Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o
percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe
o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma Percentual que incidirá
sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte
Recurso do Município
desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a respeitável
sentença de fls. 3.633/3.640, cujo relatório se adota e que julgou parcialmente procedente a
ação ajuizada por VALÊNCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, reconhecendo a validade do arbitramento do ISS, mas
reconhecendo o excesso do valor cobrado.
Nas razões de apelação (fls. 3.678/3.681), o Município alega que, uma vez constatado
que os valores apresentados pela autora não são compatíveis com os preços de mercado, fica
autorizado o arbitramento do preço, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Afirma que tal providência se deu para a obtenção de um preço mais próximo da realidade,
aplicando-se o preço mínimo de mão-de-obra por metro quadrado constante na Portaria SF no
112/2011, com fundamento no artigo 14 da Lei Municipal no 13.701/2003. Defende a correção
da base de cálculo arbitrada pelo Município.
Por sua vez, a autora alega (fls. 3.685/3.714) em suas razões que a revisão do
lançamento do ISS no caso encontra-se em desconformidade com a Lei Complementar Federal
no 116/2003. Aduz que a aplicação da pauta fiscal não se confunde com a hipótese de
arbitramento da base de cálculo do ISS prevista no artigo 148 do Código Tributário Nacional e
ofende o princípio da legalidade, uma vez que a lei define como base de cálculo do imposto o
preço do serviço. Afirma que a portaria que instituiu a pauta fiscal não especifica os critérios
elementares à compreensão dos lançamentos, bem como não retrata os preços correntes na
praça para o serviço de construção civil. Sustenta que ocorreu a decadência quanto ao auto de
infração no 66.894.026. Defende que a revisão do lançamento não observou os limites previstos
no artigo 146 do Código Tributário Nacional. Argumenta que apresentou certidão negativa de
tributos mobiliários que atesta a inexistência de débitos de ISS, sendo incabível a glosa por não
comprovação do recolhimento do tributo. Aduz que o auto de infração se fundamentou na
Instrução Normativa 03 SF-SUREM/2013 para impedir a dedução de certos serviços da base de
cálculo do ISS, o que não se admite, na medida em que referida norma é posterior à conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
5
da obra. Defende ser cabível a apresentação de notas ficais emitidas após a conclusão da obra,
nos casos em que o serviço foi prestado antes da conclusão. Sustenta que se constitui como
sociedade de propósito específico, de forma que não é necessário que conste na nota fiscal o
endereço da obra, presumindo-se que os serviços se destinam à obra para a qual foi criada a
sociedade. Argui a sua ilegitimidade para responder pelo tributo na condição de contribuinte,
uma vez que a atividade de incorporação imobiliária não se confunde com a de construção ou
de venda de unidades autônomas. Sustenta que é apenas a tomadora dos serviços, não havendo
respaldo legal para a exigência de forma direta. Alega que, por força de contrato, a construtora
seria a única responsável pelo pagamento de valores que excedessem o preço da obra, inclusive
os tributos.
Vieram as contrarrazões (fls. 3.721/3.740 e 3.855/3.875).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação da autora de que o Município não teria
impugnado de forma específica os fundamentos da sentença.
Verifica-se que a r. sentença reconheceu o excesso de cobrança do ISS e, consoante
se verifica nas razões recursais, o Município defende a correção da base de cálculo do tributo
arbitrada com base na pauta fiscal.
Assim, conclui-se que há impugnação específica dos fundamentos da sentença.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Dispõe a Lei Municipal no 13.701/2003, que disciplina o ISS no Município de São
Paulo:
Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço. [...]
Art. 13 - É responsável solidário pelo pagamento do Imposto:
I - o detentor da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel onde
se realizou a obra, em relação aos serviços constantes dos subitens 7.02,
7.04, 7.05 e 7.15 da lista do "caput" do art. 1o, quando os serviços forem
prestados sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova do
pagamento do imposto pelo prestador, observado o disposto no § 3o do art.
14 desta Lei; [...] (grifo nosso)
No caso dos autos, o empreendimento imobiliário foi realizado pela autora na
condição de incorporadora indireta, com a contratação de empresa especializada para a
construção.
Assim, como dona da obra, a autora responde de forma solidária pelo pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
6
diferenças de ISS não recolhidas, nos termos do artigo 13, inciso I da Lei Municipal no
13.701/2003.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ISS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Legitimidade passiva do detentor da
propriedade para responder pelo ISS - Inteligência do artigo 13 da Lei
Municipal no 13.701/13 e do artigo 6o da LC 116/03 [...] - Auto de
infração mantido - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP, Apelação
Cível 1049195-50.2015.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rezende Silveira, j. 10/11/2016, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Ação anulatória de débito
fiscal c/c repetição de indébito
Município de São Paulo
ISS

Construção civil Alegada incorporação direta Contestação do Município
alegando tratar-se de responsabilização solidária da autora como
tomadora de serviços de construção civil prestados por terceiros Art.
13, I, da Lei Municipal no 13.701/03 Notas fiscais que demonstram a
contratação de empresas especializadas para a conclusão da obra
Imposto devido RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.
(TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1018303-27.2016.8.26.0053, 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Henrique Harris Júnior, j. 06/03/2019, V.U.)
(grifo nosso)
Ademais, importante observar que a atribuição de responsabilidade exclusiva da
construtora pelo pagamento dos tributos por meio de contrato não vincula a Fazenda Pública,
nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.
DA DECADÊNCIA.
A decadência é causa de extinção do crédito tributário, não se confundindo com
figuras com o mesmo nome previstas em outros ramos do Direito.
Sobre isso diz o Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
Ela se refere ao direito que o Fisco tem de realizar o lançamento e é tratada com mais
detalhes no art. 173 do Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
7
Uma das possibilidades trazidas por esse artigo é a do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário começar a ocorrer a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que só pode ser a partir da
ocorrência do fato gerador, portanto, tal prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte àquele
em que ocorreu o fato gerador.
Assim, se, por exemplo, o fato gerador ocorreu em qualquer dia de 2001, e o
lançamento não se iniciou, o prazo de decadência começaria no dia 1o. de janeiro de 2002 e se
encerraria no dia 1o. de janeiro de 2007, quando se completassem os cinco anos.
Por outro lado, o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional dispõe sobre o prazo
decadencial dos tributos em que há homologação do pagamento efetuado pelo sujeito passivo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifo nosso)
No caso específico do ISS, esse tributo pode ter lançamento de ofício ou não.
O lançamento do ISS não será de ofício, ou seja, poderá haver homologação do
pagamento, nos seguintes casos conforme prever a lei local:
1.
Apuração Mensal: o sujeito passivo deve calcular e recolher mensalmente;
2.
Estimativa: o sujeito passivo recolhe um valor estimado mensalmente pela Administração
Fiscal e realiza um ajuste anual ou por ocasião da cessação de suas atividades. No ajuste, em
havendo valores devidos à Fazenda, o sujeito passivo deve recolhê-los independentemente de
atividade da Fazenda. Pode ocorrer de a apuração ser favorável ao sujeito passivo, caso em que
receberá o excesso recolhido na forma da lei local; e
3.
Substituição Tributária estabelecida pela lei local:
a) com retenção na fonte, quando permitido;
b) sem retenção na fonte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
8
Mas esse lançamento poderá ser de ofício nas seguintes condições tendo
normalmente um valor fixo e anual como prever a legislação local:
1.
Serviço prestado por trabalho pessoal do contribuinte;
2.
Serviço prestado por sociedade de profissionais, na forma da lei local;
Também ocorrerá lançamento de ofício quando a Fazenda constatar recolhimento a
menor ou não pagamento.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
ISS. Tributo sujeito a pagamento antecipado e lançamento por
homologação. Ausência de pagamento, ainda que parcial. Prazo
decadencial que deve ser contado na forma do art. 173, I, do CTN, e não
na forma do § 4o do art. 150 do mesmo diploma legal. Caso concreto em
que o Auto de Infração foi lavrado antes do decurso do prazo de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
Afastamento da tese da decadência. Interposição de impugnação e de recurso
administrativo. Contagem do prazo prescricional que só tem início depois de
encerrada a via administrativa. Inocorrência da prescrição no caso concreto.
Recusa de oferta de bens à penhora devidamente fundamentada e que
encontra respaldo no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980 e no artigo 620 do
Código de Processo Civil/1973, cuja inteligência corresponde ao art. 805 do
CPC/2015. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2117194-31.2016.8.26.0000, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 08/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO Ação pelo rito ordinário Anulação de lançamento de ISS
Lançamento por homologação
Alegação de decadência
Não
havendo a antecipação do pagamento pelo contribuinte, aplica-se o
disposto no art. 173, I do CTN, e não o art. 150, § 4o, do mesmo código
Ilegitimidade da apelada para figurar como sujeito ativo na relação jurídica
tributária Compete à Municipalidade do local em que o fato gerador
ocorreu, a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza
Comprovação nos autos de que os serviços foram prestados no Município
autuante Sentença mantida com observação Recurso improvido. (TJSP,
Apelação no 0009873-25.2007.8.26.0278, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Maurício Fiorito, j. 13/02/2014, V. U.) (grifo nosso)
Apelação - Ação Anulatória de débito fiscal ISS - Decadência do crédito
tributário Inocorrência - Lançamento por homologação - Não havendo
a antecipação do pagamento pelo contribuinte, aplica-se o disposto no
art. 173, I do CTN e não o art. 150, § 4o, do mesmo código - Multa
moratória e multa punitiva Cumulação Possibilidade - Natureza diversa
das
infrações

Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0006396-19.2011.8.26.0095, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Cláudio
Marques, j. 25/08/2016, V. U.) (grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
9
Assim, dependendo do caso concreto, pode incidir a regra prevista no artigo 150, §4o
do Código Tributário Nacional ou a prevista no artigo 173, inciso I do mesmo diploma legal.
Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. OCORRÊNCIA DE
FRAUDE. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. CDA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
não declarados e não pagos, o prazo decadencial conta-se nos moldes
determinados pelo art. 173, I, do CTN, impossível, assim, a sua
acumulação com o prazo determinado no art. 150, § 4o, do CTN. 2.
Contudo, uma vez efetuado o pagamento parcial antecipado pelo
contribuinte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é
regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, salvo os casos de dolo, fraude ou
simulação. [...] Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no Recurso
Especial no 1.523.619/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 05/11/2015,
DJe: 13/11/2015, V. U.) (grifo nosso)
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
O
FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada
do STJ, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida
pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a
lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo
pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. 2. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, este não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. 3.
Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Recurso Especial no
480.775/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 24/02/2015, DJe:
22/05/2015, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso, a apelante alega a decadência do crédito referente a ISS constante no auto de
infração no 66.894.026.
Verifica-se que houve o recolhimento parcial do tributo, já que o auto de infração se
refere à cobrança de ISS recolhido a menor, devendo-se aplicar, portanto, a regra do artigo 150,
§4o do Código Tributário Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
10
Dessa forma, o prazo decadencial se iniciou na data da ocorrência do respectivo fato
geradores.
Como a conclusão dos serviços de construção civil se dá com o término da obra, este
deve ser o marco temporal adotado quanto ao fato gerador do ISS.
Nesse sentido já se manifestou esta C. Câmara:
DECADÊNCIA - ISS Serviços de construção civil Ação declaratória c/c
repetição de indébito julgada improcedente Ocorrência do decurso do
prazo de cinco anos para constituir o crédito a partir da conclusão da
obra Aplicação do art. 173, I, do CTN Recurso provido. (TJSP, Apelação
no 0003379-39.2014.8.26.0363, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta
Filho, j. 20/04/2017, V.U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ISS Construção civil Pretensão à
reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Inadmissibilidade
Não havendo a antecipação do pagamento pelo
contribuinte, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do CTN, segundo o qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado Início do prazo para lançamento
com o término da obra Decadência não verificada Recurso desprovido.
(TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2263255-84.2018.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, J. 15/05/2012, V.
U.) (grifo nosso)
Com isso, verifica-se que não transcorreu o prazo decadencial, uma vez que o fato
gerador ocorreu em 2010, com a conclusão da obra (fls. 1.142) e a notificação da lavratura do
auto de infração se deu em 30/06/2014 (fls. 1.380).
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS.
Dispõe o Código Tributário Nacional sobre a possibilidade de arbitramento da base
de cálculo dos tributos:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (grifo
nosso)
Observa-se que tal arbitramento só será válido se ocorrerem uma das condições
mencionadas no artigo citado, ou seja, serem omissos ou não merecerem fé as declarações ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
11
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado.
Nesse sentido ensina a doutrina:
Em relação ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
o sujeito passivo pode ser omisso, reticente ou mendaz. Do mesmo modo,
ao prestar informações, o terceiro, por displicência, comodismo, conluio,
desejo de não desgostar o contribuinte etc., às vezes deserta da verdade ou da
exatidão. Nesses casos, a autoridade está autorizada a legitimamente
abandonar os dados da declaração ou de informações, esclarecimentos ou
documentos, sejam do primeiro, sejam do segundo, e arbitrar o valor ou
preço, louvando-se em elementos idôneos de que dispuser, dentro do
razoável. Poderá arbitrar, isto é, estimar, calcular, buscar a verdade dentro ou
fora da omissão, reticência, mentira. [...] O arbitramento é remédio que
viabiliza o lançamento, em face da imprestabilidade dos documentos e
dados fornecidos pelo próprio contribuinte ou por terceiro legalmente
obrigado a informar. Não é critério alternativo de presunção de fatos
jurídicos ou de bases de cálculo, que possa ser utilizado quando o
contribuinte mantenha escrita regular e é correto em suas informações. [...] O
art. 148 do CTN, ao contrário, tem caráter excepcional e somente autoriza a
utilização do arbitramento em face da omissão ou atos de falsidade e
desonestidades perpetrados pelo contribuinte ou terceiro, que tornem
imprestáveis os dados registrados em sua escrita. Não sendo essa a hipótese,
a contrario sensu, ficam vedadas as presunções e os indícios, pautas e
médias levantadas, técnicas que afastam o lançamento da realidade dos
fatos. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13a edição,
atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense,
2015, pp. 1.225-1.227) (grifo nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou o mesmo entendimento:
TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 148 DO CTN. ARBITRAMENTO DA BASE
DE CÁLCULO. INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO. [...] 2. O art. 148
do CTN deve ser invocado para a determinação da base de cálculo do
tributo quando certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte
não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a
proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular,
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Ao final do procedimento
previsto no art. 148 do CTN, nada impede que a administração fazendária
conclua pela veracidade dos documentos fiscais do contribuinte e adote os
valores ali consignados como base de cálculo para a incidência do tributo. 4.
Caso se entenda pela inidoneidade dos documentos, a autoridade fiscal
irá arbitrar, com base em parâmetros fixados na legislação tributária, o
valor a ser considerado para efeito de tributação. [...] 6. Recurso ordinário
em mandado de segurança não provido. (STJ, RMS 26.964/GO, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe
11/09/2008) (grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
12
No mesmo sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação ISS Construção civil Lançamento do tributo Ilegalidade
do lançamento por arbitramento
Ocorrência - Observância do
disposto no artigo 148 do CTN Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP, Apelação/Reexame Necessário 1001222-51.2015.8.26.0554, 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Cláudio Marques, j. 25/08/2016, V.U.)
(grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
“O lançamento por arbitramento, realizado pela municipalidade, consiste
em uma forma específica e excepcional de apuração do valor do tributo,
mediante procedimento administrativo tendente a verificar o correto
valor do serviço. [...] No presente caso, tem-se que a fiscalização adotou a
estimativa (ou arbitramento) para apurar os fatos geradores já ocorridos e
sobre os quais pairavam dúvidas. Contudo, constata-se dos autos ter o
apelado apresentado os documentos necessários para que fosse considerado o
valor real dos serviços. [...] Mesmo que se pudesse argumentar que os
documentos somente foram exibidos por ocasião da defesa administrativa,
ainda assim não se justifica a utilização do arbitramento, já que o artigo 148
ressalva
a
possibilidade
de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial. Não era o caso de impossibilidade de exação a
justificar o arbitramento com base no artigo 148 do CTN. Dessarte, ante a
ilegalidade do procedimento de arbitramento da base de cálculo do
ISSQN, é nulo o auto de infração.” (grifo nosso)
Assim, o arbitramento é aplicável exclusivamente quando, em decorrência de
omissão ou de indício de má-fé por parte do sujeito passivo ou de terceiro, não seja possível a
aferição exata do valor ou do preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos a serem
considerados no cálculo do tributo.
O caso dos autos.
No caso dos autos, o Município afirma que há indícios de subfaturamento da obra,
fazendo-se necessário o arbitramento da base de cálculo.
Como visto, a utilização da pauta fiscal, em si, não é abusiva, sendo meio que
possibilita o arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, o que
efetivamente ocorreu no presente caso.
Contudo, é cabível a contestação dos valores, sendo a prova pericial o meio apto para
se aferir a correção da base de cálculo adotada no lançamento.
No caso, foi realizada perícia de engenharia civil a fim de se verificar a correção dos
valores arbitrados pelo Município.
Com efeito, o perito concluiu que os valores adotados na pauta fiscal são superiores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
13
aos índices apurados por entidades especializadas:
O que se verifica é que o valor adotado pela Municipalidade de São Paulo
para grau de absorção de mão de obra médio para julho/10 (R$ 482,89/m2)
suplanta as expectativas tanto do Sinduscon (R$ 460,77/m2) em ordem de
grandeza de 5%, quanto do CUPE publicado pela Editora PINI (R$
414,43/m2 - uso da edificação habitacional 4) em ordem de grandeza de
17%, para a mesma data julho/10 e quanto ao montante estimado a partir do
preço alvo, se considerada a proporção de consumo de mão-de-obra indicada
na tabela do Sinduscon/SP (R$ 463,52/m2), na ordem de grandeza de 4%.
[...] As conclusões que estão emanadas no corpo do laudo sinalizam que a
pauta fiscal estava levemente acima do custo estimado da construção
pelo Sinduscon/SP e ao percentual extraído do preço alvo. (fls. 1.708/1.711)
(grifo nosso)
Também foi realizada perícia contábil, com conclusão semelhante:
Portanto, ainda que a reconstituição dos cálculos da mão de obra nos forneça
um valor muito próximo ao da pauta fiscal correspondente ao padrão de
referência (apartamento médio), este valor não se mostra adequado para
aferir o custo mínimo da mão de obra da construção civil, seja em razão
das alterações nas técnicas construtivas ocorridas nestes mais de 33 anos,
seja porque os empreendimentos atuais diferem, cada vez mais, do padrão de
referência adotado pelo IPT, seja por causa dos critérios adotados pela
requerida para classificação dos padrões construtivos ou, ainda, por causa da
falta de revisão dos fatores de proporcionalidade utilizados para apuração
dos preços das demais classes. (fls. 3.426) (grifo nosso)
Com isso, o d. Juízo a quo determinou a realização de cálculos, considerando-se o
que foi apurado por ambas as perícias, os documentos constantes nos autos e os recolhimentos
já realizados, qual seria o valor do ISS devido.
A conclusão foi de que tal valor, atualizado até julho de 2010, seria de R$ 156.406,86
(fls. 3.623), valor que, a princípio, se acolhe.
Contudo, devem ser analisadas as deduções pretendidas pela autora da base de
cálculo do ISS.
DA DEDUÇÃO DAS SUBEMPREITADAS.
Sobre as deduções cabíveis na base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços ora
discutidos dispõe a Lei Municipal no 13.701/2003:
Art. 14, § 7o. Quando forem prestados os serviços descritos nos subitens
7.02, 7.04, 7.05, 7.15 e 7.19 da lista do "caput" do artigo 1o, o Imposto será
calculado sobre o preço do serviço deduzido das parcelas correspondentes:
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
14
II ao valor das subempreitadas já tributadas pelo Imposto, exceto quando
os serviços referentes às subempreitadas forem prestados por profissional
autônomo. (grifo nosso)
À época dos fatos geradores, estava em vigor o Decreto Municipal no 50.896/2009,
que estabelecia:
Art. 31. Nos casos dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.15 e
7.19 da lista do “caput” do artigo 1o deste regulamento, considera-se receita
bruta a remuneração do sujeito passivo pelos serviços:
I de empreitada, deduzidas as parcelas correspondentes ao valor: [...]
b) das subempreitadas já tributadas pelo Imposto, exceto quando os
serviços referentes às subempreitadas forem prestados por profissional
autônomo;
II de administração, relativamente a honorários, fornecimento de mão-de-
obra ao comitente ou proprietário e pagamento das obrigações das leis
trabalhistas e de Previdência Social, ainda que essas verbas sejam
reembolsadas pelo proprietário ou comitente, sem qualquer vantagem para o
sujeito passivo, sendo abatível o valor, desde que já tributadas, das
eventuais subempreitadas a terceiros, de obras ou serviços parciais da
construção.
§ 1o As deduções previstas neste artigo não abrangem os serviços descritos
no subitem 7.03 da lista do “caput” do artigo 1o deste regulamento e serão
feitas e comprovadas de acordo com as normas fixadas pela Secretaria
Municipal de Finanças. (grifo nosso)
Verifica-se que referido decreto permitia, de forma ampla, a dedução da base de
cálculo do ISS do valor correspondente às subempreitadas, excluindo somente o serviço
constante no item 7.03 do caput do artigo 1o:
7.03. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.
No entanto, a revisão do lançamento foi realizada com base na Instrução Normativa
03 SF-SUREM/2013, cujo artigo 15 restringe a possibilidade de dedução, elencando diversos
serviços que não seriam dedutíveis:
Art. 15. Observado o disposto no § 1o do artigo 10 desta Instrução
Normativa, não serão aceitas para fins de dedução, dentre outras, as notas
fiscais referentes aos serviços:
I - de engenharia, arquitetura e congêneres;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
15
II - de elaboração de projetos;
III - de gerenciamento, acompanhamento, fiscalização da execução de obras
e de taxa de administração;
IV - de assistência técnica;
V - de assessoria e consultoria;
VI - de perícias, laudos, exames técnicos, análises técnicas e congêneres;
VII - técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres;
VIII - de elaboração de desenho técnico;
IX - de cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário;
X - de manutenção de equipamentos utilizados na obra;
XI - de decoração, jardinagem, paisagismo e limpeza;
XII - de vigilância e portaria;
XIII - de topografia, levantamentos geodésicos e congêneres;
XIV - de controle tecnológico de concreto;
XV - de publicidade e congêneres;
XVI - de fornecimento de mão de obra em caráter temporário;
XVII - prestados na montagem, manutenção e desmontagem de canteiro de
obras, stand de vendas e apartamento modelo ou decorado;
XVIII - prestados em caráter provisório, tais como montagem e
desmontagem de grua, elevador de carga, entrada provisória de energia
elétrica, de água ou de comunicações e instalação de estrutura voltada à
segurança do trabalho;
XIX - de coleta de lixo, entulhos e congêneres; [...] (grifo nosso)
No caso, de acordo com o anexo I do auto de infração (fls. 1.382/1.422), muitas das
notas fiscais glosadas referem-se aos serviços cuja possibilidade de dedução foi excluída pelo
referido artigo 15.
Como visto, a legislação tributária pode retroagir exclusivamente nas hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
16
enumeradas no artigo 106 do Código Tributário Nacional.
No entanto, no presente caso não se verifica nenhuma daquelas hipóteses. Assim,
considerando-se que os fatos geradores ocorreram em 2010, o lançamento tributário não
poderia ter sido feito com base na Instrução Normativa 03 SF-SUREM/2013.
Com isso, deve ser reconhecida a nulidade parcial do lançamento, na parte
fundamentada na impossibilidade de dedução dos serviços constantes no artigo 15 da Instrução
Normativa 03 SF-SUREM/2013 da base de cálculo do ISS.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara em caso análogo:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM
PEDIDO LIMINAR ISSQN Exercícios de JAN/2009 a MARÇO/2013
Município de Rio Claro
Auto de Infração decorrente de processo
administrativo em 2014 Verificação de imposto devido em exercícios
anteriores à Lei Municipal que fundamenta o auto de Infração Auto de
infração baseado na Lei Municipal no 34.421/13 Fato gerador ocorrido
em exercícios anteriores
Artigo 142 CTN
Descabimento

Inobservância do principio constitucional da irretroatividade de Lei

Precedente do C. STF
Sentença mantida
Recurso oficial e apelo
municipal
não
providos.
(TJSP,
Apelação/Reexame
Necessário
1003826-54.2014.8.26.0510, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva
Russo, j. 05/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
Com relação à pretensão de se deduzir as subempreitadas constantes em notas fiscais
emitidas em momentos posteriores à obra, ou em que não consta o endereço da construção,
observa-se que tais circunstâncias impedem que a Fazenda apure com exatidão quais foram as
subempreitadas efetivamente aplicadas na obra, impossibilitando a dedução do valor da base
cálculo do ISS.
Assim, o valor ISS devido apurado laudo pericial deve ser parcialmente acolhido, a
fim de que seja permitida a dedução dos serviços constantes no artigo 15 da Instrução
Normativa 03 SF-SUREM/2013.
Com isso, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Verifica-se que as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, já que se
reconheceu a existência do débito, mas também o excesso de cobrança.
Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
17
sucumbência parcial. (grifo nosso)
A respeito da vedação da compensação ensina a doutrina:
A compensação, como se sabe, é um modo de extinção do vínculo
obrigacional que tem lugar, nos termos do art. 368 do Código Civil, apenas
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra”,
nesse caso, “as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A
aplicação desse instituto para fins de quantificação dos valores devidos à
título de honorários sucumbenciais nas hipóteses de sucumbência
parcial, no entanto, não só é tecnicamente equivocada, como também é
socialmente injusta. Como visto, de acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/94
e agora também de acordo com o art. 85, §14, do CPC de 2015 os
honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora,
logo, nos casos de sucumbência parcial, não haverá aquela necessária
reunião exigida pela lei em uma mesma pessoas das figuras do credor e
do devedor que justifique a extinção das obrigações correspectivas. O
autor, por exemplo, que foi em parte vencido deve honorários para o
advogado do réu, mas ele não é parte legítima (apenas o seu advogado que o
é) para exigir do réu o pagamento dos honorários devidos. Em outras
palavras, na prática, a aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil de
1973 nada mais representava do que uma indevida autorização legal
para a disposição de direito alheio. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos.
Honorários no Novo Código de Processo Civil e as Súmulas do Superior
Tribunal de Justiça, in COELHO, Marcus Vinícius Furtado e CAMARGO,
Luiz Henrique Volpe Camargo (coord.), Honorários Advocatícios. Salvador:
Jus Podivm, 2015)
Com isso, o arbitramento de honorários nos casos de sucumbência recíproca faz-se
necessário, devendo ser observado o grau de êxito de cada parte em relação aos respectivos
pedidos. Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Ação de indenização Contrato de transporte coletivo de
passageiros [...] Advogado da autora que, de toda forma, faria jus a
honorários de sucumbência, pela parcela do pedido acolhida, por
aplicação da regra do art. 85, §14, do CPC [...] Sentença parcialmente
reformada, para alteração do termo inicial dos juros de mora e para a
modificação da disciplina das verbas da sucumbência. Dispositivo: Deram
parcial
provimento
à
apelação.
(TJSP,
Apelação
no
1056572-31.2015.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 26/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso, contudo, trata-se de sentença ilíquida, devendo-se deixar a fixação do
percentual por ocasião da liquidação nos termos do art. 85, §4o, II, que deverá incidir, como
visto, de acordo com o grau de êxito de cada parte.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044065-45.2016.8.26.0053 -Voto no
18
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso do Município.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR